Tribunal: TJDFT
Processo: 0753412-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753412-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTETUDE PRODUCAO DE EVENTOS E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ARTETUDE PRODUÇÃO DE EVENTOS E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA – ME contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, consistente em inabilitar a impetrante no processo de ingresso no programa emergencial de subsídios à microempresa, instituído pela Lei n. 14.017/2020, regulamentada pelo Decreto n. 10.464/2020. De acordo com a narrativa da inicial, o prazo conferido pela União para a execução dos recursos federais destinados ao GDF se encerraria na data da impetração, em 31/12/2020, razão porque postulou liminar perante o Conselho da Magistratura. Em decisão de ID 22404033, a liminar foi indeferida, autorizando a conclusão de que não foi possível a inclusão da empresa no referido programa. Instada a se manifestar sobre a prejudicialidade do mandado de segurança (ID 23378327), a impetrante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 23726555). Infere-se, assim, que houve a superveniente perda do interesse de agir, devido ao exaurimento do prazo para a prática do ato sem a participação da impetrante. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas, nem honorários advocatícios. Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília, 3 de março de 2021 15:19:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator